Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face sentença que o condenou ao pagamento do valor reconhecido administrativamente, com correção monetária pela taxa SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.

2. Nas razões recursais, sustenta a irretroatividade da taxa Selic. Requer a reforma da sentença, tão somente no que tange ao índice de correção monetária, para que seja aplicada a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

3. O art. 3o da EC 113/2021, dispõe que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

4. Referido dispositivo passou a ter vigência a partir de 9/12/2021, motivo pelo qual é aplicável a partir de tal data.

5. Nesse contexto, em relação ao período anterior a 9/12/2021, deve prevalecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que prevê a incidência de correção monetária pelo IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública. Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

6. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do art. 3o, impõe-se a utilização da SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Sentença reformada para determinar que sobre o valor da condenação incidirá correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação, até a data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.